Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. PROVA DOCUMENTAL. AQUISIÇÃO DO BEM NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COLABORAÇÃO MÚTUA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente à comprovação de imóvel adquirido na constância (ou não) da união estável, passível (ou não) de partilha.
II. No caso concreto, as partes acordaram que a união estável começou no ano de 2008, presumindo-se o mês de janeiro como termo “a quo”. Nesse passo, o documento apresentado pela ex-companheira (instrumento particular de cessão de direitos de aquisição do bem) indica que o bem foi adquirido durante a união estável, uma vez que está datado em 19 de março de 2008.
III. Lado outro, o documento apresentado pelo ex-companheiro (declaração da companhia de energia elétrica) é um indício de que o apelante apenas residia no local a partir de 16 de agosto de 2004, o que, todavia, é insuficiente à comprovação da aquisição do imóvel por esforço único e particular a partir dessa data.
IV. Cotejada a prova documental, conclui-se que o imóvel foi adquirido onerosamente na constância da união estável, como resultado de colaboração mútua (Código Civil, artigo 1.725), de sorte que deve constituir objeto de partilha à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada litisconsorte, e não de forma exclusiva para o apelante ou para a apelada.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.